Tribunal: STF
Processo: HC 248665
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jailton dos Santos Gomes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no RE no AgR nos ED no REsp nº 2.127.065/BA.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



    A defesa sustenta que o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se alega que “tem contra si um Decisório de Pronúncia desprovido da inafastável comprovação da materialidade e demonstração de qualquer indício mínimo e suficiente de autoria, Decisório este 'amparado' em meros relatos de 'ouvir dizer'", deveria ter sofrido juízo positivo de admissibilidade, razão pela qual deveriam ser os autos remetidos a esta Suprema Corte.



    Ao final, requer 



    “A. A concessão da medida liminar para que seja impedida e suspensa a iminente designação da Sessão Plenária nos Autos nº 0000099-47.2020.8.05.0165, até o julgamento final deste writ; 



    B. No mérito, após adotadas as medidas de praxe e cumpridos os trâmites legais, com a imprescindível oitiva do Órgão Ministerial, seja confirmada a liminar guerreada para: 



    B.1. Considerando a escancarada não demonstração da materialidade, já que não fora realizado o exame de corpo de delito na imaginada vítima, IMPRONUNCIAR o Paciente JAILTON DOS SANTOS GOMES, à luz do que prevê o artigo 414 do Código Processual Penal; 



    B.2. Ou, restando ausentes indícios suficientes de autoria ou participação do Paciente no dito fato delituoso em comento, visto que não foram erigidos elementos probatórios em Juízo nesse sentido, seja proclamada a IMPRONÚNCIA de JAILTON DOS SANTOS GOMES, com amparo no artigo 414 do CPP; 



    B.3. Na remota hipótese de não serem acolhidas as teses principais desta impetração, seja promovida a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de lesão corporal, na modalidade consumada, caso satisfeitos os requisitos legais para tanto, ou a EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, já que não satisfeito o ônus probatório para a derradeira imposição destas; 



    B.4. Em último caso, seja o Egrégio Superior Tribunal de Justiça compelido à apreciar o REsp 2127065/BA (2024/0066590-3) em sua integralidade ou remeter à apreciação da Suprema Corte o Recurso Extraordinário manejado em Fls. 950/972 do ora citado REsp, já que inexistente impeditivo legal para tanto, conforme fartamente exposto e demonstrado.” 



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do ato decisório que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF, bem como impossibilidade de concessão de ofício de habeas corpus, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, e, ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal, bem como que não existiria supedâneo legal para a mitigação da concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso em que se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    2.3 A possibilidade de concessão de ofício de habeas corpus, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de uma motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. Quanto ao Tema n. 181 do STF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, o que justifica a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.4 Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme assentou o Ministro Vice-Presidente do STJ:



    “No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão alcançada no julgado recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, o que inviabiliza o exame pretendido pela parte recorrente, relacionado às questões de mérito submetidas ao STJ. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pela Suprema Corte no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    Quanto às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos. 



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    (...)



    Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição Federal para apreciação de habeas corpus de acordo com a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.”



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que obstaculizou a sequência de recurso extraordinário. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, que envolve pressuposto de admissibilidade do RE, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente